Tribunal: STF
Processo: Rcl 69316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 579.431/RS (TEMA RG Nº 96). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. No caso, os fundamentos do ato reclamado— que ostentam natureza essencialmente processual — e o conteúdo do paradigma vinculante supostamente violado não guardam estrita aderência.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.